Tribunal: TJMT
Processo: 0045674-41.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045674-41.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANNELIZE HARDMAN - CPF: 068.655.181-87 (APELANTE), ANATAIR PEDROSO CAVALCANTI - CPF: 207.049.171-49 (APELANTE), ANDRE DANIEL MULLER - CPF: 034.848.311-20 (APELANTE), ANEZIA DE PINHO RIBEIRO - CPF: 486.869.211-91 (APELANTE), ANGELINA BARROS DE ALMEIDA - CPF: 040.779.201-59 (APELANTE), ANGELITA MATIAS FOGUES - CPF: 107.194.901-20 (APELANTE), ANITA DAVID - CPF: 023.039.141-91 (APELANTE), ANTONIA AURENY TEIXEIRA - CPF: 027.934.821-53 (APELANTE), ANTONIA AURORA PEREIRA ABDALLAH - CPF: 045.943.981-20 (APELANTE), ANITA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 022.237.831-04 (APELANTE), ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 419.987.071-72 (APELANTE), ANTONIA BARACAT DE OLIVEIRA - CPF: 241.041.081-20 (APELANTE), ANTONIA BENEDITA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.927.431-72 (APELANTE), ANTONIA BENEDITA MACIEL DE ALMEIDA - CPF: 412.093.031-91 (APELANTE), ANTONIA CIRIACA DA SILVA - CPF: 022.392.561-68 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA No 905/STJ RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.

Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, conforme o encaminhamento dado pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, em face da decisão desfavorável, relativo aos consectários legais, da ação originária, proferida nos autos do recurso de apelação n. 13130/2016, opostos em face do julgamento da Apelação com Remessa Necessária em foco.

Inconformada com o desprovimento do Recurso de Apelação n. 13130/2016, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos
Embargos à
Execução
, nos autos do cumprimento de sentença n. 11845-11.2009.811.0041,
a parte embargante, o Estado de Mato Grosso, interpôs o Recurso Especial n. 70667/2018, do qual a Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, determinou o retorno dos respectivos autos, para eventual juízo de retratação no tocante ao índice de correção monetária e os juros, em razão do objeto do recurso ser afeto ao tema 810 do STF e tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e por força do artigo 1.042, §2o, do NCPC, foi aplicado à sistemática dos recursos repetitivos.

Assim, vieram-me, conclusos, os autos, no qual, determinei o sobrestamento da tramitação do presente Recurso de Apelação Civil, até que advenha determinação em contrario no RE 870947/SE do STF (id. 111858961).

Com o trânsito em julgado do feito de repercussão geral, os autos retornaram para apreciação e julgamento do que tange ao tema 810 do STF e tema 905 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, os presentes autos vieram-me conclusos, para juízo de retratação, de acordo com o encaminhamento dado pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, em razão da aplicação do rito dos recursos repetitivos, cuja matéria dos autos é a afeta ao tema 810 do STF e tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Da breve análise dos autos do Recurso de Apelação n. 13130/2016 e do Recurso Especial n. 70667/2018, extrai que o Estado de Mato Grosso se insurge contra o acordão que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos
Embargos à
Execução
, nos autos do cumprimento de sentença n. 11845-11.2009.811.0041, concluindo pela aplicação do INPC como índice de correção monetária a todo o período anterior à edição da Lei n. 11960/2009, e o IPCA no período posterior a esta.

A parte recorrente sustenta que o entendimento, quanto à aplicação a correção monetária e juros, estão equivocados, já que o Supremo Tribunal Federal entende que os pagamentos de precatórios devem incidir a TR que é o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.

Com efeito, como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia, ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL –

SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1o-F

DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA

– CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

" TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - Julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).

No caso vertente, por se tratar de execução em desfavor da Fazenda Pública, a reconhecer, à parte autora, o direito à percepção dos débitos, parcelados e não pagos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

Assim as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Feitas essas considerações, em obediência à regra do artigo 1.030, inciso II, e do artigo 927, inciso III, ambos do CPC, exerço o
juízo de retratação
, para dar
PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Apelação para
reformar parcialmente a sentença
, e, sob o manto do julgamento do recurso (
Leading Case
Recursos Especiais 149.5146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS – tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto relativo aos consectários legais, determinar que seja aplicado: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023